Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703920-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMI ADAMI TRANSPORTES &amp; REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Adami Adami Transportes &amp; Representação Comercial Ltda. contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que determinou nova emenda da petição inicial (proc. no 0739403-28.2021.8.07.0001, ID no 111269977, pág. 1). 2. A agravante alega, em suma, que para o processamento da sua pretensão seria desnecessária a propositura de ação de produção antecipada de prova como determinou a decisão, pois pode ser aplicado o disposto no art. 139, inciso VI do CPC. 3. Destaca que seria possível provimento judicial para determinar que o agravado apresentasse nos autos de origem os contratos objeto da controvérsia, assim como os extratos dos pagamentos realizados mensalmente, sob pena de multa diária. 4. Pede a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da demanda principal, dispensando a necessidade de ajuizamento de ação de produção antecipada de prova. 5. Preparo (ID no 32553577 e no 32553578). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. Apesar de alegar que seria desnecessário ajuizar ação autônoma de produção antecipada de prova, a decisão destacou que inexistem elementos documentais instruindo a petição inicial que corroborem as alegações da agravante, pois o contrato de seguro objeto da controvérsia não foi apresentado. 13. Nesse cenário, não há que se falar em urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Constatando-se que inexiste previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita nova emenda da petição inicial e não há hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 17. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO